Tribunal: TCU
Processo: 027.597/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2351/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 7680/2021-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 04/05/2021, para corrigir erro material, como a seguir discriminado, mantendo-se inalterados os seus demais termos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do MP/TCU (peças 84-86): Onde se lê: "Considerando que o presente processo trata de Tomada de Contas Especial instaurada contra a empresa Simone Vieira dos Santos Vargas Ltda./Farmácia da Simone - EPP, antes David Ângelo Pereira Marcondes - ME, sociedade empresária limitada, solidariamente com o David Ângelo Pereira Marcondes, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB);" Leia-se: "Considerando que o presente processo trata de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra a empresa Simone Vieira dos Santos Vargas Ltda./Farmácia da Simone - EPP, antes David Ângelo Pereira Marcondes - ME, sociedade empresária limitada, solidariamente com o David Ângelo Pereira Marcondes, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB);" Onde se lê: "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, c/c art. 285, § 2o, e art. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jailton Matias de Azevedo, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente." Leia-se: "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, c/c art. 285, § 2o, e art. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por David Angelo Pereira Marcondes contra o Acórdão 6115/2020-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 28/05/2020, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente." 1. Processo TC- Processo 027.597/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: David Angelo Pereira Marcondes (XXX.717.959-XX); Simone Vieira dos Santos Vargas & Cia Ltda - Epp (10.966.593/0001-07). 1.2. Recorrente: David Angelo Pereira Marcondes (XXX.717.959-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Valter Adriano Fernandes Carretas (25.735/OAB-PR), representando David Angelo Pereira Marcondes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.